Tribunal: TJES
Processo: 0002738-65.2015.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Pedidos Genéricos Relativos aos Benefícios em Espécie
Data de julgamento: 2023-07-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
4ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº
0002738-65.2015.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: ROSILDA DE DE MATOS GONCALVES
APELADO: FUNDACAO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL PETROS
RELATOR(A):ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇ
ÃO
CÍVE
L

Nº

0002738-65.2015.8.08.0024

APTE
S
:
ROSILDA DE MATOS GONÇALVES

APDO:
FUNDAÇÃO PETROBR
A
S DE SEGURIDADE SOCIAL
–
PETROS

RELATOR:
D
ES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

EMENT
A

APELAÇ
ÃO
CÍVE
L.
PETROS
.
BENEFÍCIO DE SUPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. CRITÉRIO DE CÁLCULO
. REPACTUAÇÃO DE
2006
. AUSÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO.
SÚMULA TST 288. INAPLICABILIDADE.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
ARBITRAMENTO POR EQUIDADE. IMPOSSIBILI
D
ADE
.

INCIDÊNCIA SOBRE O VALOR DA CAUSA.
RECURSO
CONHECIDO E
IMPROVIDO.

1.
Não existe direito adquirido do participante às disposições contidas no Regulamento do plano de previdência privada suplementar no momento de sua adesão, mas tão somente a partir do momento em que preenchidos os requisitos necessários à sua fruição. Precedentes do C. STJ e do E. TJES

2
.
O C. STJ, no julgamento do Tema
907,
REsp nº
1.435.837
/RS, sob o rito dos recursos repetitivos, firmou entendimento no sentido de que
aplica-se o
regulamento
vigente no momento da implementação das condições de elegibilidade,
ao participante de plano fechado de previdência privada,
no que se refere ao
cálculo da renda mensal inicial do benefício complementar
a ser percebido.

3.

A Súmula 288 do TST,
cujo teor fora modificado em 2016, converge para o entendimento delineado na conclusão adotada por exame do Tema 907 do STJ, de que são aplicáveis as normas vigentes no momento de obtenção d
o
benefício em complementação dos proventos de aposentadoria.

4.
A regra de equidade prevista no §8º do art.85 do CPC é de
aplicação subsidiária aos casos de
inestimáve
l e
irrisório proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo
.
Precedente do STJ.

5.
Em não havendo
condenação
e nem proveito econômico com
o julgamento de improcedência da demanda
, o
percentual de honorários deve incidir sobre o valor atualizado da causa e dentro do intervalo percentual previsto no
art.85,§2º, do Código de Processo Civil
.

6. Recurso conhecido e improvido. Honorários advocatícios majorados em 2% (dois por cento), na forma do art.85, §11, do CPC/2015.

ACÓRDÃO

Vistos,
relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, por unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Vitória-ES,

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 015 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇ
ÃO
CÍVE
L

Nº

0002738-65.2015.8.08.0024

APTE
S
:
ROSILDA DE MATOS GONÇALVES

APDO:
FUNDAÇÃO PETROBR
A
S DE SEGURIDADE SOCIAL
–
PETROS

RELATOR:
D
ES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Consoante relatado,
Trata-se
de
apelação cível
interposta por
ROSILDA DE MATOS GONÇALVES
, eis que inconformad
a
com a r. sentença de fl.
179
/
187 (autos digitalizados)
, que
na
ação de rito ordinário ajuizada em face de
FUNDAÇÃO PETROBR
A
S DE SEGURIDADE SOCIAL
–
PETROS
,
julgou improcedentes os pedidos autorais.

Da narrativa da exordial consta que o falecido marido da requerente fora admitido na PETROS em 1980, cujo contrato fora rescindido em 1997, a partir de quando percebe o benefício de suplementação de proventos de aposentadoria.

Todavia alega que apesar de ter aderido ao plano vigente desde 1975, pelo qual “
a suplementação era calculada pelo resultado do excesso existente entre 100% da média do 12 (doze) salários de cálculo, excluído o 13º salário e o valor já pago pela previdência oficial.”

Entretanto, ao realizar o cálculo referente, utilizou-se a acionada/apelada, contidas em normas vigentes ao tempo da aposentação, que lhe são prejudiciais em contrapartida àquelas no momento da adesão.

Portanto, a
ação fora proposta
com o objetivo de receber

diferenças no valor do benefício de suplementação de pensão da Requerente em razão da aplicação do correto critério de cálculo do valor inicial do benefício.

P
ara tanto,
destaca que:

[...
]
O
QUE PRETENDE COM A PRESENTE AÇÃO É QUE O CÁLCULO DO VALOR INICIAL DO BENEFÍCIO DE SUPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA OBEDEÇA AO REGULAMENTO VIGENTE NA DATA DA ADESÃO DO RECORRENTE AO PLANO PETROS, SEJA NO TOCANTE À COMPOSIÇÃO DA MÉDIA DAS PARCELAS QUE RESULTAM NO CÁLCULO DO SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO, SEJA PELO AFASTAMENTO DA LIMITAÇÃO DO FATOR DE REDUÇÃO QUE LIMITA A TOTALIDADE DA RENDA A 90% DA MÉDIA .DOS SALÁRIOS DE CÁLCULO, APLICANDO-LHE APENAS A ALTERAÇÃO POSTERIOR À ADESÃO DO RECORRENTE QUE LHE FOR FAVORÁVEL QUE, NO CASO EM TELA, REFERE-SE À VALORIZAÇÃO DAS PARCELAS QUE COMPÕEM O SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO E DECORRE DE IMPOSIÇÃO CONSTITUCIONAL.

OU SEJA, PRETENDE-SE O AFASTAMENTO DO COEFICIENTE REDUTOR 0,9 NA FIXAÇÃO DO BENEFÍCIO INICIAL, JÁ QUE A APLICAÇÃO DESSES CRITÉRIOS NÃO ERA PREVISTA NO REGULAMENTO QUE VIGIA QUANDO DA ADMISSÃO DA AUTORA E A VALORIZAÇÃO DA MÉDIA DOS SALÁRIOS DE CONTRIBUIÇÃO, POIS CONSTITUI UMA ALTERAÇÃO DO REGULAMENTO QUE É FAVORÁVEL À RECORRENTE.
[...] (sic)

O juízo primevo, em suma, pelo entendimento de que a regra a ser aplicada é a vigente no momento da aposentação do beneficiário, julgou improcedentes os pedidos contidos na exordial, condenando a demandante em custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, suspendendo sua exigibilidade por ser beneficiária da gratuidade da justiça.

Em suma, a
duz
a apelante, preliminarmente, que houve confissão dos fatos alegados na exordial, de forma extrajudicial, aberta, geral e irrestrita, pela publicação de informativo em sua página eletrônica.

No mérito, ressalta que a lide versa sobre critérios de cálculo o valor inicial do benefício e não, sobre reajustamento do valor do benefício de suplementação de aposentadoria.

Argumenta que na época da adesão ao referido plano não havia previsão do limitador operacional de 90% dos últimos salários e que o cálculo utilizado para o pagamento de seu benefício não levou em conta a totalidade das parcelas remuneratórias sobre as quais houve incidência das contribuições previdenciárias.

Por fim, entende deva ser aplicado o entendimento sumulado pelo TST, nº 288 e requer sejam os honorários advocatícios fiados por equidade.

1- Preliminar de confissão

Aduz a apelante, preliminarmente, que houve confissão dos fatos alegados na exordial, de forma extrajudicial, aberta, geral e irrestrita, pela publicação de informativo em sua página eletrônica.

Caso dos autos remete-nos a questão atinente a direito de percepção de benefício previdenciário, especificamente no tocante aos critérios que devem ser adotados para o cálculo dos valores.

Tais premissas conduzem à conclusão de que a matéria aferida por este exame deve ter como fundamento o momento em que se tornou a mera expectativa em direito adquirido a ser exercido pelo beneficiário.

Com isso, a alegada confissão extrajudicial toma contornos de que possua presunção relativa, permitido ser ilidida por todo o contexto probatório contido nos autos, subsumido à legislação de regência.

Por tais premissas, afasto a preliminar suscitada.

2 – Mérito

Estabelecidos os contornos da lide, adianto que é caso de desprovimento do recurso.

De início importa destacar que [...] A Súmula 563, do C. STJ assim dispõe o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às entidades abertas de previdência complementar, não incidindo nos contratos previdenciários celebrados com entidades fechadas (Súmula 563, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 24/02/2016, DJe 29/02/2016). [...]
(TJES, Classe: Apelação Cível, 024140010380, Relator : TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 15/02/2022, Data da Publicação no Diário: 11/03/2022).

O exame proposto portanto, cuida de aferir o critério de cálculo do benefício de aposentadoria, se o vigente no momento da adesão ao plano ou no momento da aquisição do direito.

Sem
espera
já destaco qu
e
o C. STJ, no julgamento do REsp nº
AgRg no AREsp nº 10.503/DF
,
concluiu
sobre o assunto
que
“
no tocante ao normativo aplicável ao participante do plano de previdência privada para fins de cálculo da renda mensal inicial do benefício previdenciário complementar, a jurisprudência do STJ é no sentido de que o direito adquirido a determinado regime regulamentar somente se perfaz com o preenchimento dos requisitos para sua percepção
” (STJ, AgRg no AREsp nº 10.503/DF, Relator: Ministro Marco Buzzi, DJ 14/12/2012).

A propósito, destaca-se a conclusão tomada pelo exame do Tema Repetitivo 907, que se debruçou sobre a definição quanto ao regulamento aplicável ao participante de plano de previdência privada fechada, para fins de cálculo da renda mensal inicial do benefício complementar. Confira-se:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. DIREITO CIVIL. PREVIDÊNCIA PRIVADA. APOSENTADORIA COMPLEMENTAR. CONCESSÃO. CÁLCULO DA RENDA MENSAL INICIAL. REGULAMENTO DA ÉPOCA DO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO BENEFÍCIO. INCIDÊNCIA. NORMAS REGULAMENTARES VIGENTES NA DATA DA ADESÃO. AFASTAMENTO. DIREITO ADQUIRIDO. INEXISTÊNCIA. DIREITO ACUMULADO. OBSERVÂNCIA. REGIME DE CAPITALIZAÇÃO. FUNDO MÚTUO. PRÉVIO CUSTEIO. EQUILÍBRIO ECONÔMICO-ATUARIAL. PRESERVAÇÃO.

1. Polêmica em torno da definição acerca do regulamento aplicável ao participante de plano de previdência privada fechada para fins de cálculo da renda mensal inicial do benefício complementar, devendo ser definido se é o vigente à época da sua aposentadoria ou aquele em vigor ao tempo de sua adesão ao plano de benefícios.

2. Tese para os fins do art. 1.040 do CPC/2015:
O regulamento aplicável ao participante de plano fechado de previdência privada para fins de cálculo da renda mensal inicial do benefício complementar é aquele vigente no momento da implementação das condições

de elegibilidade, haja vista a natureza civil e estatutária, e não o da data da adesão, assegurado o direito acumulado. Esse entendimento se aplica a quaisquer das modalidades de planos de benefícios, como os Planos de Benefício Definido (BD), os Planos de Contribuição Definida (CD) e os Planos de Contribuição Variável (CV).

3. Recurso especial provido.

(REsp n. 1.435.837/RS, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, relator para acórdão Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda Seção, julgado em 27/2/2019, DJe de 7/5/2019.)

Na espécie, ao analisar as provas coligidas, constato que
a apelante
aderi
u

às alterações do Regulamento do Plano PETROS do Sistema Petrobrás,
a chamada Repactuação,
assinado em 2006,
onde restou
atualizada
a regra do artigo 41 do instrumento normativo pretérito
1
. Dessa feita, tem-se que os pensionistas concordaram com a aplicação das novas regras em detrimento às antigas, razão pela qual as normas da Repactuação são plenamente aplicáveis ao caso.

Esse é o entendimento que ressoa uníssono neste Tribunal
:

[...]
1. No regime de previdência privada complementar, o direito adquirido do participante somente se aperfeiçoa no momento em que atendidos os requisitos para a percepção do correspondente benefício previdenciário (STJ, AgRg no REsp n.º 1447483/SE, Relator: Ministro João Otávio de Noronha, Terceira Turma, J 04/02/2016, DJ 18/02/2016). 2. Considerando, pois, que o participante de previdência complementar não possui direito adquirido a regime regulamentar, direito este construído ao longo da sua contribuição, correta a aplicação das disposições regulamentares vigentes à época do implemento das condições para a obtenção da suplementação dos proventos, inexistindo ilegalidade na aplicação do limitador de 90% (noventa por cento) da média dos 12 (doze) últimos salários de cálculo menos o valor pago pela Previdência Oficial. 3. A confissão tem por objeto matéria fática e por si só não conduz à procedência do pedido inicial. In casu, a discussão é meramente jurídica (e não sobre fatos), e está assentada a tese de que só há direito adquirido a benefício de previdência privada nos moldes do Regulamento vigente no momento em que o participante passa a ter direito ao benefício complementar de previdência privada. Em suma, não procede a argumentação do recorrente de que o instante para a aplicação do Regulamento é o da adesão ao plano de benefícios da Petros. 4. Recurso de apelação conhecido e improvido, com a manutenção da sentença impugnada. Dado o improvimento do apelo, na forma do art. 85, §11, do CPC, fixam-se honorários recursais em 1% (um por cento) sobre o valor da causa. (TJES, Classe: Apelação Cível, 024130228323, Relator : RONALDO GONÇALVES DE SOUSA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 10/05/2022, Data da Publicação no Diário: 20/05/2022).

APELAÇÃO CÍVEL PETROS CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR INAPLICABILIDADE SUPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA NECESSIDADE DE CESSAÇÃO DO CONTRATO DE TRABALHO COM A PATROCINADORA EXIGÊNCIA INSTITUÍDA POR LEI COMO CONDIÇÃO PARA CONCESSÃO DA COMPLEMENTAÇÃO DA APOSENTADORIA DIREITO ADQUIRIDO AO REGIME ANTERIOR INEXISTÊNCIA SENTENÇA MANTIDA RECURSO DESPROVIDO. 1. Conforme já decidiu o c. Superior Tribunal de Justiça, o CDC não é aplicável à relação jurídica mantida entre a entidade fechada de previdência privada e seus participantes, sendo aplicado somente às entidades abertas de previdência complementar. 2. A jurisprudência do Tribunal Superior é no sentido de que não há falar em direito adquirido, mas em mera expectativa de direito do participante, à aplicação das regras de concessão da aposentadoria suplementar quando de sua admissão ao plano, sendo apenas assegurada a incidência das disposições regulamentares vigentes na data em que cumprir todos os requisitos exigidos para obtenção do benefício, tornando-o elegível. 3. Conforme precedente do STJ, nos planos de benefícios de previdência privada patrocinados pelos entes federados inclusive suas autarquias, fundações, sociedades de economia mista e empresas controladas direta ou indiretamente , para se tornar elegível a um benefício de prestação que seja programada e continuada, é necessário que o participante previamente cesse o vínculo laboral com o patrocinador, sobretudo a partir da vigência da Lei Complementar n. 108/2001, independentemente das disposições estatutárias e regulamentares. 4. Sentença mantida. Recurso desprovido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 024130162688, Relator : TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 11/10/2022, Data da Publicação no Diário: 21/10/2022).

APELAÇÃO CÍVEL PREVIDÊNCIA PRIVADA (PETROS) FATOR LIMITADOR TRÊS VEZES O TETO DE CONTRIBUIÇÃO DO INSS CUSTEIO DA CONTRIBUIÇÃO REGRAS PREVISTAS NA ÉPOCA DA ADESÃO CRITÉRIOS DE CÁLCULO QUE PODEM SER MODIFICADOS PELA ENTIDADE MEDIANTE PREENCHIMENTO DE CRITÉRIOS LEGALMENTE PREVISTOS AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE - HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS REDUÇÃO NÃO CABIMENTO - VALOR IRRISÓRIO RECURSO IMPROVIDO. 1 - Cuida o presente de ação que busca a revisão da metodologia de cálculo para apuração de valor devido a título de complementação de aposentadoria, uma vez que entende o autor que a aplicação do limitador de três vezes o teto de contribuição aplicado pela ré sobre os salários de contribuição é indevida, devendo ser utilizado para tais fins, o valor da remuneração mensal do Superintendente-Geral do Departamento. 2 - O Regulamento do Plano Petros prevê a existência de dois tetos distintos para a limitação do salário de participação: I) o valor da remuneração mensal do Superintendente-Geral do Departamento; ou II) 03 (três) vezes o maior Salário do Benefício do INSS, para os participantes inscritos no Plano Petros após 14/04/1982, conforme instituído pelo Decreto 87.091/82. 3 - Na previdência complementar o regime regulamentar para o cálculo da renda mensal inicial do benefício de prestação programada e continuada é o da data de adesão do participante ou o da data do cumprimento dos requisitos necessários à sua percepção. 4 - Consoante autorização legislativa, especificamente em razão do disposto na Lei nº 6.435/1977, artigos 4º e 6º da Lei Complementar nº 108/2001 e artigos 17 a 22 da Lei Complementar nº 109/2001 às empresas de previdência privada é permitido alterar os regulamentos dos planos de custeio e de benefícios como forma de manter o equilíbrio atuarial das reservas e cumprir os compromissos assumidos diante das novas realidades econômicas e de mercado que vão surgindo ao longo do tempo. 5 - É lícita a realização de adequações e revisões dos planos de benefícios a conceder, incidindo as modificações a todos os participantes do fundo de pensão após a devida aprovação pelos órgãos competentes (regulador e fiscalizador), observado, em qualquer caso, o direito acumulado de cada aderente, que na previsão do art. 15, parágrafo único, da Lei Complementar nº 109/2001 " corresponde às reservas constituídas pelo participante ou à reserva matemática, o que lhe for mais favorável ". 6 - Não há ilegalidade cometida pela Petros em aplicar o fator limitador sobre o salário de participação dos beneficiários, uma vez que havia previsão de tal limitação, tanto no momento da adesão ao plano incidindo a regra vigente sobre o cálculo da parcela de contribuição , quanto na ocasião em que o participante implementou todas as condições de elegibilidade do benefício, ou seja, em que adquiriu o direito, sendo descabida a pretensão de revisão de sua suplementação de aposentadoria, mormente porque não contribuiu para tanto. 7 - Recurso improvido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 024190214155, Relator : MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 07/02/2022, Data da Publicação no Diário: 03/03/2022) .

Outrossim, valendo-me deste mesmo raciocínio, concluo que não há de se falar em direito adquirido pela Apelante no momento da adesão, uma vez que, no que se refere ao regime de previdência privada complementar, a expectativa convola-se em direito adquirido no momento em que preenchidos os requisitos para o percebimento do benefício, devendo ser observado o regramento e a legislação pertinentes, frise-se, no momento do fato gerador para efetivo exercício do direito, eis que o ato torna-se juridicamente perfeito para o qual fora editado no referido momento da aposentação, se preenchidos seus requisitos ensejadores.

Em seguida, argumenta a apelante que ao caso deve ser aplicado o entendimento contido na
Súmula 288
do TST
,
cuja
conclusão
era a de
que
a complementação de aposentadoria é regida pelas normas em vigor na data da admissão do empregado, observando-se as alterações posteriores somente quando forem mais favoráveis ao beneficiário direto.

Sobre o ponto, quadra registrar que
o entendimento fora modificado
pelo Tribunal Superior do Trabalho
em 2016
, coadunando-se com a conclusão
aqui tomada e que tem por fundamento
o
entendimento já destacado do STJ, quando do exame do Tema 907,
merecendo destaque trecho que se subsume ao caso proposto:

Enunciado
288 COMPLEMENTAÇÃO DOS PROVENTOS DA APOSENTADORIA. I - A complementação dos proventos de aposentadoria, instituída, regulamentada e paga diretamente pelo empregador, sem vínculo com as entidades de previdência privada fechada, é regida pelas normas em vigor na data de admissão do empregado, ressalvadas as alterações que forem mais benéficas (art.
468
da
CLT
). II - Na hipótese de coexistência de dois regulamentos de planos de previdência complementar, instituídos pelo empregador ou por entidade de previdência privada, a opção do beneficiário por um deles tem efeito jurídico de renúncia às regras do outro. III -
Após a entrada em

vigor das Leis Complementares nºs
108
e
109
, de 29/05/2001,
reger-se-á a complementação dos proventos de aposentadoria pelas normas vigentes na data da implementação dos requisitos para obtenção do benefício
, ressalvados o direito adquirido do participante que anteriormente implementara os requisitos para o benefício e o direito acumulado do empregado que até então não preenchera tais requisitos.
IV -
O entendimento da primeira parte do item III aplica-se aos processos em curso no Tribunal Superior do Trabalho em que, em 12/04/2016, ainda não haja sido proferida decisão de mérito por suas Turmas e Seções.
(nova redação para o item I e acrescidos os itens III e IV em decorrência do julgamento do processo TST-E-ED-RR-235-20.2010.5.20.0006 pelo Tribunal Pleno em 12.04.2016) – Res.
207
/2016, DEJT divulgado em 18, 19 e 20.04.2016

Por fim, com relação aos honorários advocatícios,
não é caso de aplicação da regra de equidade
para autorizar a sua redução
.

E assim afirmo, porque o digesto de 2015 definiu de forma expressa as matrizes jurígenas para fixação equitativa dos honorários advocatícios àquelas hipóteses do parágrafo oitavo (§8º) do art.85, isto é, mantendo a sua reserva de aplicação subsidiária e excepcional aos casos de
inestimável
ou
irrisório
proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for
muito baixo
,
nenhum deles tipificados na espécie
.

Ademais,
o Superior Tribunal de Justiça
submet
eu a matéria
ao rito dos Recursos Repetitivos (Tema 1.076) e, n
o dia
16.03.2022,
foi ela sedimentada através da seguinte tese
:
“
I
) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do art. 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa.
II
) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.”

A propósito, os julgados posteriores:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ARBITRAMENTO POR EQUIDADE. ART. 85, §8º E §2º, NCPC. CABIMENTO EXCEPCIONAL. VALOR DA CAUSA IRRISÓRIO. OBSERVÂNCIA DOS CRITÉRIOS LEGAIS. QUESTÕES DE MÉRITO DA AÇÃO ORIGINÁRIA QUE NÃO SE CONFUNDEM COM A CONTROVÉRSIA TRAZIDA NA RECLAMAÇÃO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
[...].2. No tocante aos critérios para fixação dos honorários advocatícios, a Segunda Seção desta Corte orienta que a utilização da equidade, prevista no art. 85, § 8º, do NCPC, apenas é cabível em caráter excepcional (REsp 1.746.072/PR, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Rel. p/ Acórdão Ministro RAUL ARAÚJO, Segunda Seção, DJe 29/3/2019).
[...].(AgInt nos EDcl na Rcl n. 40.539/SC, relator Ministro Moura Ribeiro, Segunda Seção, DJe de 19/5/2022.)

RECURSOS ESPECIAIS. AÇÃO RESCISÓRIA. IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA. ACOLHIMENTO. DEPÓSITO PRÉVIO. COMPLEMENTAÇÃO. AUSÊNCIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO. REGRA GERAL OBRIGATÓRIA (ART. 85, § 2º, DO CPC/2015). REGRA GERAL SUBSIDIÁRIA (ART. 85, § 8º, DO CPC/2015). PRECEDENTES DA SEGUNDA SEÇÃO E DA CORTE ESPECIAL. DEPÓSITO PRÉVIO. NATUREZA JURÍDICA. MULTA. CARÁTER SANCIONATÓRIO. RESTITUIÇÃO. PARTE RÉ. [...].4. A Segunda Seção desta Corte Superior, no julgamento do Recurso Especial nº 1.746.072/PR, decidiu que o § 2º do artigo 85 do Código de Processo Civil de 2015 constitui a regra geral, de aplicação obrigatória, no sentido de que os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados no patamar de 10% (dez por cento) a 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou do valor atualizado da causa. Já o § 8º do artigo 85 do Código de Processo Civil de 2015 transmite regra de aplicação subsidiária que permite a fixação dos honorários sucumbenciais por equidade.
5. A Corte Especial, em recentíssimo julgamento, realizado na sessão do dia 16 de março de 2022 (REsp nº 1.850.512/SP, REsp nº 1.877.883/SP, REsp nº 1.906.623/SP e REsp nº 1.906.618/SP), concluiu o julgamento do Tema nº 1.076 dos recursos repetitivos (arestos ainda pendentes de publicação) e, por maioria, decidiu pela inviabilidade da fixação de honorários de sucumbência por apreciação equitativa quando o valor da causa for elevado. Logo, nesse caso, é obrigatória a observância dos percentuais previstos nos parágrafos 2º ou 3º do artigo 85 do Código de Processo Civil de 2015 - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico; ou (c) do valor atualizado da causa. Apenas se admite o arbitramento por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo. [...].
(REsp n. 1.861.687/MG, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJe de 11/5/2022.)

No mesmo sentido:
AgInt no AREsp n. 2.006.931/RJ, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, DJe de 6/5/2022.

D
e rigor,
assim,
que
não
figurando
a Fazenda Pública
como parte
nos autos
,

a fixação
atenda
o disposto no
art.85,
§2
º, do CPC
, de modo
que
não
se cogita a
apreciação equitativa,
motivo pelo qual deve ser mantido a condenação d
a ora apelante
ao pagamento dos honorários advocatícios de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Por todo o exposto,
conheço e nego provimento ao recurso
,
mantendo incólume
a sentença objurgada
.

Na forma do art.85, §11, do Código de Processo Civil, majoro
em 2% (dois por cento) os honorários
advocatícios
arbitrados na origem
.

É
como voto.

ROBSON LUIZ ALBANEZ

DESEMBARGADOR
RELATOR

1
2) Tenho
notícia
e concordo que as alterações referidas no item (1) ocorrerão
especificamente
nos artigos 41 e 42, bem como,
eventualmente
, em
outros
artigos do
referido
Regulamento relacionados diretamente com a proposta da Companhia, conforme
previsto
no Acordo de
Obrigações
Reciprocas, assinado entre a FUP, Sindicatos da categoria profissional, Petrobras e Petros, no dia 31 de maio de
2006
.

2.1) Nesse sentido, de acordo com as alterações do artigo 41, os benef
ícios
concedidos aos
participantes
e assistidos
q
ue concordaram
, em 1991, com o aumento nas suas taxas
de contribuição
que garantiu a simultaneidade dos
reajustes
dos
seus benefícios com o
reajustamento dos
salários
da Pat
ro
cinadora, passarão a ser
corrigidos
da seguiste
forma
2.1.1) Os
assistidos
terão seus
benefícios
supletivos corrigidos pela aplicação de um indexador inflacionário que, atualmente, é o IPCA (
Í
ndice Nacional de Preços ao Consumidor
Amplo
), independentemente do reajuste aplicado aos
benefícios
concedidos pela Previdência Oficial. 2.1.2) Na próxima data de reajuste dos salários da Patrocinadora, se
assistidos
ainda terão seus benef
í
cio
s

supletivos corrigidos
com base nas regras estabelecidas no atual
artigo
41 do Regulamento aprovado pela Secretaria de Previd
ê
ncia Complementar (SP
C
). 2.2) Os benef
í
ci
o
s pagos pelo Plano P
e
tros do Sistema Petrobras passarão soer
desvinculados,
para fins
de
manutenção,
dos
benef
í
cios pagos pela Previd
ê
ncia Social, cuja correção obedece à legislação própria
3)
Tenho
ciência
e concordo que, com as alterações referidas no item (2) do
presente
Termo, as
suplementações
das pensões em manutenção terão
seu critério
de cálculo revisto e que essa
revisão só
produzirá efeitos a partir da
aprovação
das alterações do Regulamento do Plano Petros do Sistema Petrobras, não gerando, em nenhuma
hipótese
,
efeitos
financeiros retroativos, não havendo qualquer direito a este título.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O E. DES. RELATOR PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO.

Acompanho o E. Relator, para negar provimento ao recurso.